Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726338-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021 13:25:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator